Tribunal: TJES
Processo: 0005602-82.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005602-82.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

APELADO: PACO LOGISTIK GMBH e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS. PRETENSÃO DA SEGURADORA AO RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A SEGURADA, PROPRIETÁRIA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE, DAS AVARIAS E DO DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao examinar os autos, observa-se que a sentença proferida foi disponibilizada no Diário da Justiça n° 6278 do dia 18/11/2020, sendo considerada publicada no dia 19/11/2020
e que o recurso de apelação fora interposto apenas em 29/11/2021, ou seja, quase um ano após o decurso do prazo legal, restando, desse modo, patente sua intempestividade. Recurso da Seguradora não conhecido.

Consta dos autos que a apelante foi contratada

para realizar o transporte marítimo de mercadorias importadas, sendo a carga recepcionada para embarque
no porto de
Hamburgo, na Alemanha, com destino ao porto de Vila Velha/ES, no Brasil.
I
ndependentemente dos locais por onde passou a mercadoria ou as empresas que participaram da cadeia de transporte, o
v
í
nculo contratual prévio
se deu com a
a
pelante,
sendo esta a responsável
pela
operação logística de transporte
e
legítima para figurar no polo passivo da ação.

Analisando as provas dos autos, observa-se que a
apelante

coletou
a mercadoria segurada para embarque em Hamburgo,
na
Alemanha, sem qualquer ressalva, atestando o perfeito estado geral do carregamento,
a qual chegou avariada no Brasil.

Quanto à responsabilidade da
apelante pela
mercadoria
transportada,
o C. STJ já decidiu
que o agente marítimo assume a obrigação de transportar a mercadoria, devendo responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado
(REsp nº 404.745/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 04/11/2004).

Tendo em vista que a carga segurada, composta de produtos cosméticos, foi severamente avariada por molhadura, impossibilitando sua utilização para o fim que se destinava, é nítida a responsabilidade
objetiva
do apelante,
eis que era o
agente de carga responsável pelo transporte da mercadoria.

Mesmo
que a apelante
se considere
um mero agente de carga
internacional
(freight forwarder), ao contratar o transporte da mercadoria por navio de terceiros (MSC Eloise), fica submetida aos encargos desta posição, não afastando sua responsabilidade pela carga transportada.

N
ão há que se falar em irregularidade no procedimento que levou ao acionamento da seguradora e que, via de consequência, gerou o direito de regresso,
em descumprimento ao
Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/09),
eis que este
te
m
como objetivo conferir se todos os produtos importados e exportados foram tributados corretamente.

D
emonstrado que o
agente de carga
fora
contratado para promover o transporte
da mercadoria
ao destino,
que ocorreram avarias
no
s produtos
transportados
e que a seguradora ressarciu a segurada no valor pactuado, é legítima a p
retensão
da apelada ao ressarcimento dos valores pagos, sub-rogando-se na pretensão contra o apelante, consoante o disposto no
art. 786, do Código Civil e da Súmula 188 do STF
“
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto pela TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e NEGAR PROVIMENTO ao recurso pela PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I-
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
APRESENTADA POR
TOKIO MARINE
BRASIL SEGURADORA S.A.

Como cediço, a admissibilidade dos recursos exige a observância de requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal).

A Secretaria da 5ª Vara
Cível
de
Vila Velha
/
ES
,
Comarca da Capital,
certificou a intempestividade do apelo interposto pela TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. à fl. 595, restando a análise a este órgão julgador.

Ao examinar os autos, observa-se que a sentença proferida às fls. 554/556 foi disponibilizada no Diário da Justiça n° 6278 do dia 18/11/2020, sendo considerada
publicada no dia 19/11/2020
, conforme se vê da certidão de fls. 557/558.

A contagem do prazo recursal, portanto,
iniciou-se em 20/11/2020 e findou-se em 10/12/2020.

Conforme se observa à fl. 595 dos autos,
o
recurso de apelação
foi interposto apenas
em 29/11/202
1
, ou seja, quase um ano após o decurso do prazo legal, restando, desse modo, patente sua intempestividade.

É certo que a inadmissibilidade do recurso não exige a prévia manifestação da parte recorrente, consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é,
“a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes”
(STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

A tempestividade recursal não pode ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, e
p
ortanto,
diante da nítida intempestividade recursal,
tornar-se desnecessária a intimação prevista no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
N
ÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a sua manifesta intempestividade.

Via de consequência, desconsidero o teor das contrarrazões ofertadas pela TVV- TERMINAL DE VILA VELHA às fls. 607/613.

II- MÉRITO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
or
PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.
contra
a r.
sentença
de fls.
554/556
, proferida
pel
o d.
Juíz
o
da
5
ª Vara
Cível
de
Vila Velha
/
ES
,
Comarca da Capital,
que,
na
Ação
Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar apenas a requerida PACO LOGISTIK GMBH,
representa
da
no Brasil
por

PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.,
ao ressarcimento da indenização securitária paga pela seguradora autora, no montante de R$ 37.460,89 (trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) (fls. 110), acrescido de juros de mora e a correção monetária, a partir do prejuízo (Súmulas 7 e 54 do STJ), correspondente ao exato momento do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária.

Condenou a requerida PACO LOGISTIK GMBH
ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

E ainda, julgo
u
improcedente o pleito em relação aos requeridos TVV – TERMINAL DE VILA VELHA S/A, TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S/A E TRANSPORTE SEM LIMITE S/A, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios
fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, po
r
se trata
r
de obrigação solidária,
sendo
inestimável o proveito econômico obtido p
ara
cada requerido.

Por fim, julgou improcedente a denunciação à lide, e condeno
u
o denunciante PACO LOGISTIK GMBH ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciado MSC MEDITERRANEAM SHIPPING DO BRASIL LTDA,
fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, po
r
se trata
r
de obrigação
cujo
proveito econômico
é inestimável
.

R
azões recursais
apresentadas por Pluscargo Internacional Ltda.
(
fls.
559/569
)
,
apresentando-se como “mandatária da agente de carga NOV
CC
Paco Logistik GMHB”,

na qual
sustenta,
em síntese
qu
e:

(
i)
“atua como agente de carga/NVOCC, agindo como facilitadora do recebimento de cargas provenientes do exterior e desembaraço perante a Receita Federal do Brasil, sendo no caso em tela, apenas a mandatária da empresa Paco Logistik GMHB;
(ii)
o NVOCC é um transportador marítimo, não operador de navio e não armador. Assim, funciona como intermediário entre o transportador marítimo e o importador da carga. O Exportador e/ou importador contratam o transporte das mercadorias com o agente NVOCC e este, por não ser proprietário de navio, subcontrata o serviço com o transportador marítimo;
(iii)
o Comandante no navio é o fiel depositário da carga a sua guarda entregue - C.Civil, art. 1.282, tendo ele o poder-dever de
fazer
qualquer ressalva que julgar necessária com respeito ao estado e condições das mercadorias recebidas a bordo, devendo os B/Ls correspondentes conter de forma exata o que tiver sido ressalvado;
(iv)
as avarias ocorreram dentro do navio transportador, assim a ação deve ser dirigida contra o transportador/armador-proprietário MSC MEDITERRANEAM SHIPPING DO BRASIL LTDA., que ficou responsável pela carga ao se tornar o depositário da mesma;
(v)
o procedimento utilizado pela importadora Freetrade para obter a seguro foi completamente irregular. Se a Apelante, mesmo com tantas irregularidades, efetuou o pagamento do seguro, deve se responsabilizar pela sua própria ineficiência, não havendo que se falar em direito de regresso contra a ora contestante”.

Sob essas premissas,
n
o mérito,
p
ugna para
que
a ação seja julgada improcedente,
seja pela
ausência de nexo causal
entre a atuação da Apelante e os
danos sofridos
pela segurada,
seja pelas irregularidades no procedimento realizado para a obtenção do seguro, o que inviabilizaria o direito de regresso.

C
ontrarrazões

apresentadas por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
(
fls. 575/
581
)

e
MSC MEDITERRANEAM SHIPPING DO BRASIL LTDA
(fls. 582/
591
),
ambas

pelo desprovimento do recurso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Da legitimidade Passiva da apelante Plus Cargo Internacional Ltda

A apelante Plus Cargo Internacional Ltda sustenta, em suas razões recursais, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atua como agente de carga/NVOCC, agindo como facilitadora do recebimento de cargas provenientes do exterior e desembaraço perante a Receita Federal do Brasil, sendo no caso em tela, apenas a mandatária da empresa Paco Logistik GMHB.

Sustenta que a
empresa
Freetrade
(s
egurada
pela Tokio Marine)
contratou o transporte da sua carg
a
co
m
a
Paco Logistik GMHB
,
e, por ser a mandatária da empresa
no Bras
il
,
contratou uma
transportadora marítima
para
execut
ar
o transporte
da carga
por meio do navio “MSC Eloise”.

Alega que não manuseou a carga, não executou o transporte e muito menos te
m
poder de ingerência sobre a navegação, atividade afeta exclusivamente ao armador-proprietário
do navio.

A sentença de primeiro grau declinou as razões pelas quais a apelante seria legítima para figurar no polo passivo da demanda:

[...]
a primeira requerida é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
e deve responder objetivamente pelos danos causados durante o transporte marítimo, uma vez que
assumiu obrigação de resultado quanto à entrega da coisa, que deveria chegar incólume ao seu destino, o que não ocorreu
[...].

Consta dos autos que a apelante foi contratada pela empresa
Freetrade
(s
egurada
pela Tokio Marine)
para realizar o transporte marítimo de mercadorias importadas, sendo a carga recepcionada para embarque
no porto de
Hamburgo, na Alemanha, com destino ao porto de Vila Velha/ES, no Brasil.

Ressalta-se que independentemente dos locais por onde passou a mercadoria ou as empresas que participaram da cadeia de transporte, o
v
í
nculo contratual prévio
se deu com a
a
pelante,
sendo esta a responsável
pela
operação logística de transporte.

O colendo STJ já teve a oportunidade de se manifestar em caso similar envolvendo a mesma empresa (Aresp nº 643.707/SP), no qual constatou a legitimidade passiva da apelante, por ser o agente de cargas contratado, cujos trechos destaca-se:

[...] Legitimidade passiva da ré, pois
o agente de cargas é o transportador e como tal responde, ainda que tenha feito uso dos serviços de terceiros.
[...]
Conforme bem explica PAULO HENRIQUE CREMONEZE: (...) o agente de cargas providencia tudo o que for necessário para a transferência de carga entre dois pontos no planeta, apresentando ao seu cliente os resultados finais.
Logo:
Se essa pessoa se limita à coordenação logística do transporte ou se ela mesma executa o transporte, por força da obrigação contratada com o embarcador, deve responder pelas expectativas depositadas nos seus serviços.
Em suma, como conclui referido jurista: o agente de cargas é o transportador e como tal responde, ainda que tenha feito uso dos serviços de terceiros (Prática de Direito Marítimo. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 77-81). [...]
o contrato de transporte é tipicamente de resultado.
E mais: compete ao transportador tomar todas as cautelas necessárias para entregá-la no prazo ajustado ou previsto (CC/2002, art. 749). De ser visto que
o contrato de transporte consagra obrigação de resultado e impõe responsabilidade objetiva,
consequentemente não interessando se houve ou não culpa no transbordo extra da coisa a ser transportada, com mais uma troca de navio no porto de Cingapura. [...] (AREsp n. 643.707, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 05/03/2015.)

Dito isso, uma vez que a empresa Plus Cargo Internacional Ltda. era a agente de carga responsável pelo transporte da carga objeto dos autos,
é legítima para figurar no polo passivo da ação.

De acordo com a narrativa veiculada na inicial, a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. (Seguradora) celebrou contrato de seguro do ramo
de
transporte internacional co
m
a
empresa
Freetrade (Segurada), visando a cobertura securitária
do
transporte marítimo de mercadorias importadas
vindas da Alemanha.

Para a realização do transporte, fora contratada a empresa
Paco Logistik GMHB,
por meio de sua mandatária Pluscargo Internacional Ltda,
sendo que, no dia convencionado, o navio transportador aportou no porto de Vila Velha/ES
e
iniciou-se a descarga das mercadorias na zona primária, sendo operada pela requerida TVV – Terminal de Vila Velha S.A.

A
pós o desembarque, o contêiner foi removido para as dependências da
empresa
Tegma Gestão Logística S.A., responsável pela operação da zona secundária, momento em que foi recebido com a ressalva da existência de avarias, diferença de peso, teto e fundo riscado, amassado e furado; assoalho riscado e com machas de óleo.

A
s mercadorias,
por sua vez,
foram desembarcadas com
“avarias por molhadura”
1
, devido ao furo existente no teto do cofre, ocorrido em algum momento no processo logístico posterior ao embarque no exterior.

A
pós pagar
à Segurada a devida
indenização securitária, a
S
eguradora
sub-rogou-se nos direitos da “Freetrade” e
ajuizou a ação regressiva de ressarcimento contra as empresas que atuaram de forma coligada para cumprir a obrigação de entregar a carga segurad
a
a
o
consignatário no Bras
il
.

O cerne da questão é a responsabilidade da empresa Plus Cargo Internacional Ltda., mandatária da empresa Paco Logistik GMBH, pelas avarias ocorridas com a mercadoria transportada.

Analisando as provas dos autos, observa-se que a empresa Paco Logistik GMBH
coletou
a mercadoria segurada para embarque em Hamburgo,
na
Alemanha, sem qualquer ressalva, atestando o perfeito estado geral do carregamento.

A
pós o desembarque no
Brasil, mais precisamente no
porto de Vila Velha,
operado pela TVV,
fo
i realizada a vistoria do contêiner e feitas
as ressalvas
pela empresa Tegma
(fls. 61)
,
constatando-se que as
avarias
teriam ocorrido no percurso entre a coleta da carga na Alemanha e o seu transporte intercontinental
até a chegada no Brasil
.

Destaca-se que a ausência de ressalvas quando do embarque da mercadoria na Alemanha

permite presumir

que a carga não possuía avarias.

Entretanto
,
conforme destacado na sentença de primeiro grau,
“mesmo se considerarmos que as mercadorias foram embarcadas já avariadas não basta para afastar a responsabilidade do agente marítimo pelos danos à carga, pois o transporte marítimo representou apenas uma etapa do percurso, que se iniciou com a coleta da carga na Alemanha, país de origem”.

Quanto à responsabilidade da apelante pela mercadoria transportada, o C. STJ já decidiu que o agente marítimo assume a obrigação de transportar a mercadoria, devendo responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado:

[...]
O agente marítimo, na condição de mandatário e único representante legal no Brasil de transportadora estrangeira, assume, juntamente com esta, a obrigação de transportar a mercadoria, devendo ambos responder pelo cumprimento do contrato do transporte internacional celebrado.
Com efeito, tendo o agente o direito de receber todas as quantias devidas ao armador do navio, além do dever de liquidar e de se responsabilizar por todos os encargos referentes ao navio ou à carga, quando não exista ninguém no porto mais credenciado,
é justo manter-se na qualidade de representante do transportador estrangeiro face às ações havidas por avaria ou outras consequências, pelas quais pode ser citado em juízo como mandatário.
Legitimidade passiva ad causam reconhecida.
” (REsp nº 404.745/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 04/11/2004)

Tendo em vista que a carga segurada, composta por produtos cosméticos, foi severamente avariada por molhadura, impossibilitando sua utilização para o fim que se destinava, é nítida a responsabilidade objetiva do apelante, eis que era o agente de carga responsável pelo transporte da mercadoria.

Mesmo que a apelante se considere um mero
agente de carga
internacional
(freight forwarder
)
2
, ao
contratar o transporte da mercadoria por navio de terceiros (MSC Eloise), ficou submetida aos encargos desta posição,
não afasta
ndo
sua responsabilidade
pela carga transportada,
conforme o posicionamento do c. STJ acima delineado.

No tocante à alegação de que a importadora agiu irregularmente, em descumprimento do Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/09), uma vez que retirou a carga do porto mesmo já sabendo das avarias ocorridas, verifica-se que também não merece prosperar.

Isso porque o Decreto 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior, tendo como objetivo conferir se todos os produtos importados e exportados foram tributados corretamente.

O Regulamento Aduaneiro não se relaciona, portanto, à responsabilização civil de prejuízos advindos de avarias às mercadorias importadas.

Por tais razões, não há que se falar em irregularidade no procedimento que levou ao acionamento da seguradora e que, via de consequência, gerou o direito de regresso.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aérea internacional de carga – Extravio de carga -
Ação regressiva de indenização securitária julgada procedente em parte
(1º grau) - Procedência parcial – [...] Não há dúvida que a Convenção de Montreal é aplicável aos casos de perda, extravio ou avaria de cargas transportadas pelo modal aéreo, no entanto, a jurisprudência deste E. Sodalício tem reconhecido que
o direito de regresso das seguradoras não foi disciplinado pela sobredita Convenção, a ele se aplicado as normas do direito interno (no caso, o Código Civil Brasileiro)- Responsabilidade objetiva do transportador - Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio da regulação de sinistro – Pagamento da indenização securitária à dona da carga demonstrado - Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada – Direito de regresso da seguradora em face da transportadora reconhecido
- Aplicação do princípio da reparação integral (inaplicabilidade da indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal), pois o conteúdo e o valor da carga transportada era de conhecimento inequívoco da ré, eis que declarados tanto no conhecimento de transporte quanto na invoice - [...] (TJ-SP - AC: 10667099620208260002 SP 1066709-96.2020.8.26.0002, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 07/02/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - Transporte marítimo. Pretensão da seguradora ao ressarcimento de valor pago a segurada, proprietária das mercadorias – Comprovado o protesto mediante notificação denunciando a avaria, com envio dentro do prazo legal. Legitimidade passiva do agente de carga contratado para promover e controlar o transporte ao destino. Prova do pagamento da indenização securitária. Incidência do disposto no art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.
Observação e pequena alteração do dispositivo da r. sentença, pois a própria autora apelada por meio de embargos de declaração e contrarrazões à apelação, asseverou que no montante maior (R$ 131.432,50) já se encontram englobadas as despesas com regulação do sinistro – Apelo Desprovido com observação. (TJ-SP - AC: 10642011420198260100 SP 1064201-14.2019.8.26.0100, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 22/06/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE MARÍTIMO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS E AVARIAS NA MERCADORIA TRANSPORTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA COMERCIAL PERANTE O SEGURADO, EM CUJOS DIREITOS SE SUB-ROGOU A SEGURADORA. TRANSPORTE DAS MERCADORIAS ATÉ O DESTINO FINAL, RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO TRANSPORTADOR POR DANOS OCORRIDOS DURANTE O PERCURSO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O TRANSPORTADOR EFETIVO.
DECISÃO CORRETA, NA FORMA E NO CONTEÚDO, QUE INTEGRALMENTE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00481135520158190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Demonstrado que o agente de carga fora contratado para promover o transporte da mercadoria ao destino, e que ocorreram avarias nos produtos transportados, danos esses que a seguradora ressarciu a segurada em conformidade com o valor pactuado, é legítima a pretensão da apelada ao ressarcimento dos valores pagos, sub-rogando-se na pretensão contra o apelante, consoante o disposto no art. 786, do Código Civil e na Súmula 188 do STF
“
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
pela

PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Molhadura significa o estado do que está molhado e se define como um substantivo para indicar que uma carga sofreu danos por entrada de água. (https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noticias/Cargas-molhadas-e-o-seguro-de-transporte.html)

2
O Agente de Carga Internacional ou Freight Forwarder trabalha com o planejamento e a comercialização de soluções logísticas, para movimentação de mercadorias na exportação e importação. O serviço envolve o planejamento logístico pertinente ao transporte internacional, consolidação de cargas, armazenagem, manuseio da mercadoria, embalagem e até a distribuição da mercadoria no país de destino. Muitas vezes o Agente de Carga Internacional lida também com o desembaraço aduaneiro, emissão de certificados para propósitos oficiais e contratação de seguro. (https://abracomex.org/cursos-de-formacao/agente-de-carga-internacional/)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto pela TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. Outrossim, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da condenação.

Acompanho o voto de relatoria.